Tribunal: STF
Processo: HC 257516
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.642.882/PR (e-doc. 21).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal (estupro qualificado pelo fato de a vítima ser menor de 18 e maior de 14 anos) (e-doc. 6, p. 114-128).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação formalizado pela defesa (e-doc. 6, p. 195-214). Recurso especial interposto foi obstado na origem.



    4. Contra a decisão, protocolou-se agravo direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator negado-lhe provimento (e-doc. 8, p. 323-330). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado. Em 24/04/2025 a condenação transitou em julgado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insuficiência probatória a respeito da materialidade do crime. Diz baseada a condenação exclusivamente em depoimento da vítima e de testemunhas que não presenciaram o delito, inexistindo comprovação de conjunção carnal. Aponta a existência de laudo que demonstra não se tratar de sêmen o material coletado da vagina da vítima.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da sentença. No mérito, a absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. No ato coator apontado, a Quinta Turma do STJ ressaltou que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Foram considerados os depoimentos da vítima e de testemunhas, prints dos celulares da vítima pedindo socorro, além de laudos comprobatórios da existência de conjunção carnal e da presença de secreção similar a sêmen e sangue. Frisou não ser possível o reexame vertical de todo o conjunto probatório, o qual, consoante aduziu, mostrou-se sólido para amparar a condenação. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “(...) Conforme destaquei na decisão monocrática, a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise da alegada inépcia da denúncia. Ainda que assim não fosse, a Corte de origem destacou que a denúncia atendera aos aspectos formais, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal - CPP, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. Pontuou, ainda, que a inicial acusatória descrevera com clareza os fatos noticiados e trouxera lastro probatório mínimo para amparar a acusação. 



    Assim, rejeita-se a alegação de inépcia da denúncia. 



    Quanto aos itens (ii), (iii) e (vii) do relatório, as alegações da parte agravante dizem respeito à suposta ausência de prova da materialidade do delito, em razão de o laudo de conjunção carnal ter sido inconclusivo e o laudo da secreção vaginal ter dado negativo para a presença de sêmen. 



    Conforme a denúncia "o denunciado E A C, agindo com consciência e vontade livres e dirigidas à prática do ilícito, com a intenção de satisfazer seu desejo sexual, mediante violência real (forçosamente), consistente em tirar o shorts e a calcinha da vítima, bem como segurar seus braços para cima, praticou conjunção carnal com a menor L. G. C, vez que penetrou seu pênis na vagina da mesma, bem como beijou seu pescoço e sua boca, sem o seu consentimento." (eSTJ, fl. 379 - grifou-se) 



    O acórdão, por sua vez, consignou (e-STJ, fls. 996 - 997):



    "Restou inconteste, portanto, que réu e vítima estavam sozinhos no carro, pelo compromisso do ofensor de levar a vítima para casa, em outro município, após deixarem os demais ocupantes do carro.



    Inclusive I, em seu relato perante a autoridade policial, afirmou que o réu teria dito para I ficar ali no sítio quando retornaram só os três, mas que diante da insistência de I em acompanhá-los, o réu foi incisivo em afirmar que se I os acompanhasse não levaria a vítima em casa. 



    [...]



    As mensagens de socorro ao seu amigo José (mov. 1.10-1.12), a Igor (mov. 27.6) e à sua mãe (mov. 1.12) revelam, indene de dúvidas, todo o contexto da violência vivida. Não se afigura razoável impor que a vítima tivesse ligado para a polícia, ou saído correndo pela mata, ao invés de mandar mensagem a seus amigos e familiares pedindo socorro, eis que estava diante de pequena janela de oportunidade.



    Diante da imposição do réu, e por estarem em local ermo, dada ainda sua evidente apreensão diante de todo contexto vivenciado, sem contar sua relativa pouca idade, as ações da vítima são totalmente compatíveis com a violência sofrida. 



    O laudo da médica (mov. 1.8) que a socorreu no pronto socorro encorpa o relato da vítima, visto ter atestado que a vítima chegou carregada pelo réu, em estado de choque, constatou presença de secreção com aspecto e cheiro similar à sêmen, além de sangue. 



    Igualmente, o laudo de exame de conjunção carnal n.º 168/2016 (mov. 108.1) realizado poucas horas depois dos fatos aponta afirmativamente quanto à ocorrência de recente conjunção carnal, muito embora não tenha conseguido atestar quando seria a data provável de sua ocorrência. 



    As dimensões do veículo, ao contrário do que sustenta a defesa nas razões recursais, não tornam impossível a consumação do ato, de forma que não pode ser acolhida como tese de exclusão da tipicidade ou de reconhecimento da tentativa, mormente diante do robusto arcabouço probatório em sentido diverso.



    O contido nos autos, ao contrário do que aduz a defesa, permite de forma segura verificar que o réu se utilizou de violência física (uma vez que segurou com força os braços da vítima) e também moral contra a vítima, constrangendo-a a praticar conjunção carnal e, , outro ato libidinoso (como os beijos lascivos apontados pela ofendida)também absorvido pelo primeiro. 



    Houve inegável dissenso da vítima, somente rompido com a violência empregada, sendo completamente adequada a conduta do réu ao tipo delitivo reconhecido na sentença e sua condenação tal como proferida." 



    Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 1.162.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.) 



    Portanto, ainda que não tenha havido a conjunção carnal, os atos descritos na denúncia e confirmados na instrução - segurar os braços da vítima, beijar sua boca e pescoço violentamente - constituem claramente atos libidinosos. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece consistentemente que atos libidinosos diversos da conjunção carnal, quando praticados mediante violência ou grave ameaça, configuram o crime de estupro. 



    (...)  



    Quanto à alegada violação do art. 156, II, do CPP "pela ausência de diligência do d. magistrado singular em dirimir dúvida sobre ponto relevante, no caso a prática de conjunção carnal" (e-STJ, fl. 1.360), destaco que o Magistrado é o destinatário final da prova, competindo a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada.



    No mais, conforme destaquei na decisão monocrática, o acórdão recorrido motivadamente concluiu pela presença de provas suficientes a comprovar a autoria e a materialidade do delito, de modo que, para acolher os pedidos deduzidos neste recurso, seria necessário, invariavelmente, o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 



    Destaque-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. (...)” (e-doc. 21, p. 3-6; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, na linha do que assentou o STJ, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator